Tribunal: TJES
Processo: 0000710-63.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-63.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDO MOREIRA MACHADO
RECORRIDO: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000710-63.2022.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 2ª Vara

RECORRENTE: VANILDO MOREIRA MACHADO

RECORRIDO: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORE A NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o requerido DETRAN pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a impugnação do Recorrido DETRTAN quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, deixo de apreciar a questão aduzida, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrente nem sequer em comprovar a tradição do veículo que originou as infrações de trânsito e demais débitos impugnados, descumprindo o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(4). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça ao Recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)